Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CPC, ART. 485, VI . POSSIBILIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor.
3. A extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando a parte abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
4. Após a devida intimação, a inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado e o não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/1969 caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 485, VI.
5. “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei” (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, art. 5o).
6. Recurso conhecido e não provido.